Tribunal: TJDFT
Processo: 0744970-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744970-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSA SOUSA MARTINS DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por DEUSA SOUSA MARTINS DA COSTA contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Henaldo Silva Moreira, que, em sede de ação de obrigação de fazer movida contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando o fornecimento do medicamento NINTEDANIBE, prescrito para tratamento de fibrose pulmonar idiopática. Em suas razões recursais (ID 77328155), a autora sustenta que a r. decisão agravada violou o direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, ao negar o fornecimento do medicamento NINTEDANIBE, registrado na ANVISA e padronizado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, mas ainda não disponibilizado por pendência administrativa. Alega que a negativa judicial se baseou exclusivamente na ausência de risco imediato de morte e na inexistência de manifestação do NATJUS, desconsiderando a robusta documentação médica que atesta a imprescindibilidade do medicamento, diante da ineficácia da PIRFENIDONA, anteriormente utilizada. Aduz que a decisão recorrida afronta os entendimentos firmados pelo colendo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral e pela Súmula Vinculante 61, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, os quais admitem a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que preenchidos requisitos específicos, todos presentes no caso concreto. Argumenta, ainda, que a recusa administrativa não foi devidamente fundamentada, violando o princípio da motivação dos atos administrativos (art. 37, caput, da CF), e que a situação de hipossuficiência econômica da agravante está comprovada nos autos, impossibilitando o custeio do tratamento. Requer, ao final, a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, para compelir o Distrito Federal a fornecer, no prazo de 10 (dez) dias, o medicamento NINTEDANIBE e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo dispensado por força da concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). A autora agravante busca a concessão de tutela de urgência recursal para que seja, in limine litis, determinado ao ente público fornecer, enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento NINTEDANIBE. A medida de urgência foi indeferida na instância de origem, sendo oportuna a reprodução, no que importa ao caso, de excerto da decisão impugnada: “(...) II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil:“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao réu a obrigação de fornecer, por tempo indeterminado, o fármaco NINTEDANIBE, registrado na ANVISA, incorporado recentemente ao rol de medicamentos fornecidos pela SES/DF, mas ainda em fase de definição do PCDT e aquisição. Prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, não restou demonstrado que aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto no relatório ID 251804014, págs. 5/7, o médico assistente, apesar de requerer urgência, não assinalou risco imediato de morte ou de perda de membro ou função. A ausência de urgência também pode ser aferida nas Notas Técnicas emitidas em processos de idêntico pedido, nas quais o NATJUS ressalta que, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado como uma urgência ou emergência médica. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação de alto custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Ante o exposto, ausentes os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2.1 _ Sem prejuízo, haja vista os receituários ID 251804014, págs. 8/9, concedo à parte autora o prazo de 5 dias para esclarecer se pretende o fornecimento apenas do fármaco NINTEDANINBE, sem incluir o PIRFENIDONA, e por qual motivo. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica. Na inicial, a parte autora requereu a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para o NATJUS elaborar a Nota Técnica. Contudo, conforme já ressaltado por este Juízo em pedidos semelhantes, o prazo de 30 (trinta) dias para elaboração de Notas Técnicas foi fixado considerando a quantidade de demandas diárias e a capacidade do Núcleo de Apoio. Dessa forma, o deferimento do pleito nestes autos certamente significaria atrasar a manifestação em outro processo, também relacionado à saúde pública, mas protocolado em data anterior. Portanto, haveria injustificada violação ao princípio da isonomia. 3.1 _ Ante o exposto, indefiro o pedido e fixo o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o NATJUS elaborar Nota Técnica. 3.2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado e ateste que o pedido pode ser classificado como urgente ou Time Sensitive, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.3 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, justificado com ressalvas ou informe a ausência de urgência na dispensação, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. (...)” Sobre o tema, colaciono os seguintes enunciados vinculativos: Súmula vinculante 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243). Súmula vinculante 61: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471). (g.n.) O colendo Supremo Tribunal Federal definiu, no julgamento conjunto dos Temas de Repercussão Geral n.o 6 (RE 566.471) e n.o 1.234 (RE no 1.366.243), os critérios para concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados nas listas de dispensação do SUS, o que inclui os que são prescritos para finalidade diferente da que foi objeto de aprovação (uso off-label). Confira-se: “Tema 06: 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. “Tema 1.234: (...) IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. [...]. Assim, o colendo STF estabeleceu a necessidade de se observar a deferência judicial às capacidades institucionais dos demais Poderes em implementar políticas públicas de saúde. Mais precisamente consignou que a concessão de medicamentos deve ser buscada, a priori, administrativamente, a partir das listas de dispensação elaboradas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o que faz com que a concessão judicial constitua exceção e dependa de requisitos próprios, observado o dever de fundamentação adequada. No caso concreto, o recente relatório médico juntado aos autos de origem, datado de 09 de maio de 2025 e subscrito por um médico pneumologista (ID 251804016 - Pág. 14), descreve minuciosamente a evolução do quadro de saúde da agravante, os protocolos de tratamento já utilizados, a piora progressiva do padrão de dispneia e queda importante da CVF em um ano, e conclui pela indicação da substituição do medicamento Pirfenidona pela medicação Nintedanibe 150mg a cada 12 horas. Conforme a resposta do pedido administrativo (ID 77328154, fl. 76), o medicamento NINTEDANIBE não é padronizado pela SES-DF (Reme-DF) e não está elencado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 2022 (Rename) vigente, ou seja, é medicamento fora da lista do Sistema Único de Saúde (SUS). Com efeito, em consulta à RedeNATJus (https://redenatjus.org.br/nintedanibe-para-tratamento-da-fibrose-pulmonar-idiopatica-evidencias-disponiveis-no-e-natjus/) pode se verificar as seguintes considerações sobre a medicação solicitada pela autora apelante: Com relação à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), constata-se que a não recomendação da incorporação do nintedanibe e da pirfenidona no SUS seria, aparentemente, em razão do custo elevado do tratamento terapêutico com essa medicação, circunstância que, por si só, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o melhor tratamento para efeito de preservação do direito fundamental à vida e à saúde do paciente, o que justifica a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nesse quadro fático e jurídico, as circunstâncias se mostram suficientes à constatação do iminente risco de danos à saúde/vida da parte agravante (juridicamente hipossuficiente), acometida de doença pulmonar grave, uma vez que nesse espaço de tempo (pelo menos de trinta dias até a apresentação de nota técnica), sem o amparo da medida liminar, pode ocorrer o agravamento do seu estado de saúde. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIAGNÓSTICO DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SUS. PIRFERNIDONA. TEMAS REPETITIVOS 6 E 1234/STF E 106/STJ. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61/STF. NOTA TÉCNICA DO NATJUS FAVORÁVEL COM RESSALVAS. INEFICÁCIA DE OPÇÕES TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. PARECER DA CONITEC DESATUALIZADO. EVIDÊNCIAS MÉDICAS ATUALIZADAS ROBUSTAS. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer proposta por paciente da rede pública de saúde portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática - FPI, condenando o ente distrital a fornecer o medicamento PIRFENIDONA, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, pelo prazo inicial de seis meses, condicionado à apresentação de relatório médico atualizado e reavaliação pelo NATJUS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ente distrital pode ser judicialmente compelido a fornecer medicamento registrado na ANVISA, não incorporado ao SUS, prescrito por médico assistente, mesmo diante da negativa administrativa e ausência de recomendação da CONITEC; (ii) verificar se o julgamento observou os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça quanto aos requisitos para concessão excepcional de medicamentos não padronizados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O e. STF, por ocasião do julgamento do mérito do RE 1.366.243/SC (Tema 1.234), estabeleceu que as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, deverão tramitar perante a Justiça Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo for igual ou superior ao valor de 210 (duzentos e dez) salários-mínimos. 3.1. No caso concreto, a demanda não atende ao critério de custo anual superior a 210 salários mínimos, bem como a demanda já estava em curso quando da publicação do julgamento de mérito do Tema 1.234/STF no DJe. 4. O direito à saúde possui proteção constitucional, sendo dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos termos dos arts. 6o e 196 da CF/1988. 5. No caso concreto, restaram demonstrados, por relatório médico circunstanciado e parecer técnico do NATJUS, a imprescindibilidade do medicamento PIRFENIDONA, a inexistência de tratamento eficaz disponível no SUS para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática – FPI e o registro ativo do medicamento na ANVISA. 6. A negativa da CONITEC para inclusão do medicamento às políticas do SUS, datada de 2018, baseada exclusivamente em critérios de custo-efetividade, revela-se genérica e desatualizada, não afastando a obrigação estatal de assegurar o fornecimento quando comprovada a necessidade clínica. Precedentes do e. TJDFT. 7. À vista da comprovação da imprescindibilidade, da ausência de substituto terapêutico no SUS, da eficácia e segurança evidenciadas por medicina baseada em evidências, do registro na ANVISA e a incapacidade financeira do paciente, restaram preenchidos os requisitos firmados pelo e. STF (Temas Repetitivos 6 e 1.234, e Súmulas Vinculantes 60 e 61) e do STJ (Tema Repetitivos 106), deve ser o Estado compelido a fornecer o medicamento prescrito à autora para tratamento de FPI. Precedentes do e. TJDFT. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação conhecida e improvida. Honorários majorados. Tese de julgamento: 1. O Estado deve ser obrigado a fornecer medicamentos prescritos, quando comprovada sua eficácia e a ausência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS para a condição do paciente. 2. A deliberação genérica e desatualizada da CONITEC quanto à não incorporação de medicamento no âmbito do SUS não afasta, por si só, a obrigação estatal de fornecimento do medicamento, quando demonstrada sua imprescindibilidade clínica no caso concreto, com respaldo em evidência científica de alto nível e parecer técnico favorável.” (Acórdão 2018820, 0713471-79.2024.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/07/2025, publicado no DJe: 05/08/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. NATJUS. PARECER FAVORÁVEL COM RESSALVAS. TEMA 6 DO STF. I. Caso em exame 1. A lide versa sobre a determinação ao Distrito Federal de fornecer a medicação Pirfenidona ou Nintedanibe à agravante, portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática. II. Questão em discussão 2. A controvérsia está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em decisão que versa sobre tutela de urgência. III. Razões de decidir 3. Os requisitos do Tema 6 do STF foram atendidos pela embargante, considerando-se: Negativa administrativa do fornecimento do medicamento; Ausência de alternativa terapêutica eficaz no SUS; Imprescindibilidade clínica comprovada; Eficácia e segurança validadas por evidências científicas robustas; Incapacidade financeira para custear o tratamento. 4. A não incorporação dos medicamentos pela CONITEC ao Sistema de Saúde do Distrito Federal, sob a justificativa de custo-benefício (custo-efetividade), não chancela a negativa ao tratamento de saúde, tendo em vista a preservação da garantia do direito à vida, que deve ser tutelado pelo Estado. IV. Dispositivo e tese 5. Deu-se provimento ao recurso. Tese de julgamento: “A autorização de uso de medicações não deve ser automática ou irrestrita, mas sim mediante análise criteriosa de cada caso concreto, considerando as evidências médicas apresentadas, a eficácia do tratamento e a adequação do fármaco às condições específicas do paciente.” (Acórdão 2015639, 0712366-87.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.) Desse modo, se afigura razoável o deferimento da medida liminar para a efetividade da tutela do urgente direito à saúde. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça à agravante o medicamento NINTEDANIBE, nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas, se necessário (cujas ulteriores providências ficarão ao encargo do e. Juízo de origem). A presente obrigação fica limitada até a definição da questão perante o Juízo originário ou a ocorrência de fato novo relevante. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator